Tribunal: TJDFT
Processo: 0734969-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADENIZIA LOPES DE SOUZA FERNANDES, em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça na ação de divórcio litigioso, cumulada com guarda unilateral, ajuizada em desfavor de DHELIO CESAR DOS SANTOS FERNANDES. O benefício foi indeferido, porque a requerente recebe renda mensal bruta superior a R$10.000,00, o que “a exclui do conceito econômico de pobreza”. A parte interessada alegou que recebe remuneração mensal líquida de R$3.968,03, em razão de uma série de empréstimos. Além disso, é vítima de violência doméstica e está em estado de vulnerabilidade. Paga aluguel e as demais despesas correntes da casa, como água, luz, telefone e etc. Requereu a antecipação da tutela recursal e para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e, ao final, o provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. Anteriormente, o recorrente já havia interposto o agravo de instrumento n. 0701499-40.2021.8.07.9000 em face do mesmo ato. Facultado manifestar-se acerca dos pressupostos recursais, comunicou que o outro recurso foi distribuído por equívoco para a Turma Recursal e, em razão disso, requereu desistência. Diante da homologação da desistência naqueles autos, deve prosseguir este recurso (ID 30598095 a 30598101 - Pág. 2). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Conforme consignado, este recurso impugna o mesmo ato do agravo 0701499-40.2021.8.07.9000 e sob os mesmos fundamentos. Aquele recurso foi distribuído anteriormente, conforme IDs 30355462 e 30598100. Em nosso sistema processual vige o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo inadmissível a interposição de mais de um recurso da mesma natureza em face à única decisão. A agravante aduziu que houve desistência do recurso anterior em razão de equívoco na distribuição à Turma Recursal e a homologação do pedido foi realizada após a remessa a este Tribunal (ID 30598101 - Pág. 2). A desistência do agravo anteriormente interposto configura preclusão consumativa, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir, o que torna inadmissível a repetição da insurgência. Desta forma, diante do não atendimento aos requisitos formais de admissibilidade, incabível o conhecimento do recurso. No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa. 2. Consoante o entendimento desta Corte, a desistência do primeiro recurso apresentado, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1656352/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 16/06/2021) Ante o exposto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46